Tribunal: STF
Processo: Rcl 43354
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/MG nos autos do Processo 1000695-78.2018.8.26.0624.
    O ato reclamado, ao julgar agravo interno, negou seguimento a recurso extraordinário dirigido a esta Corte, por ausência de repercussão geral, conforme o precedente firmado no julgamento do RE 835.833-RG/RS (Tema 800).
    A reclamante alega, em síntese, usurpação da competência do STF e aplicação equivocada do art. 1.030, I, a, do CPC.
    Aduz que,
    “a autora na demanda originária, ora reclamada, ingressou com ação contra o reclamante SEPREM pleiteando, em síntese, a revisão de sua aposentadoria especial a fim de que atinja o patamar de seu último salário quando da aposentadoria, observando-se a paridade legal existente (aumentos referentes aos servidores da ativa), bem como, o recebimento das diferenças supostamente devidas desde a concessão da aludida aposentadoria.
    [...]
    Na ocasião, não houve produção de outras provas, momento em que foi acolhida a preliminar de incompetência, mediante a remessa dos autos ao Egrégio Juizado Especial local.
    E, através inclusive do aproveitamento dos atos processuais, o Eg. Juizado Especial proferiu sentença, disponibilizada no dia 09/04/2019, cuja parte dispositiva transcreve-se, abaixo:
    ‘(...) Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o requerido à revisão do benefício de aposentadoria que vem sendo pago à parte autora, devendo rever o valor do benefício que deverá corresponder ao valor do último salário (vencimentos) na ativa, observando-se a paridade legal em relação aos servidores da ativa, desde a data da concessão do benefício na via administrativa, com o pagamento das diferenças devida de uma só vez, observada eventual prescrição quinquenal. (...)”.
    Foi quando, então, o reclamante SEPREM interpôs o competente recurso inominado em 25/04/2019.
    O acórdão, proferido pela Nobre 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, disponibilizado no dia 21/01/2020, negou provimento ao recurso, mantendo, pois, a sentença por seus próprios fundamentos.
    Não obstante, o reclamante ainda interpôs o competente recurso extraordinário, no dia 31/01/2020, dentre outros fundamentos, com base na Súmula nº 640 do STF, que assim diz: ‘É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal’.
    Às fls. 480/482 do processo originário, o juiz presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, consoante decisão disponibilizada em 04/03/2020, oportunidade em que foi interposto agravo interno no dia 09/03/2020, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC e Resolução nº 754/2016.
    Uma vez que não houve a retratação do presidente, determinou-se, assim, que o processo fosse livremente distribuído. Após realizada a distribuição à 2ª TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DE ITAPETININGA/SP, foi proferido acórdão que negou provimento ao recurso interno interposto, disponibilizado em 18/08/2020” (págs. 2-3 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que
    “[...] a reclamada não pode confundir proventos integrais com integralidade. Por provento integral devemos entender se tratar daquele garantido só a quem conseguiu implementar todos os requisitos exigidos nas normas aplicáveis.
    Por sua vez, a integralidade não pode ser confundida com proventos integrais, porque integralidade é o critério de cálculo que existia antes da criação da média aritmética simples. A integralidade só pode ser garantida em duas situações: a) se o servidor tiver implementado os requisitos da regra especial até o dia 20/02/2004, data de publicação da MP nº 167, que extinguiu a integralidade; ou b) se o servidor implementar os requisitos das regras de transição do art. 6º da EC nº 41/03 ou do art. 3º da EC nº 47/05.
    Extrai-se, assim, que aposentar-se pelo § 4º, do art. 40, da CF/88, não garante integralidade e paridade ao servidor, o que é o caso da reclamada, uma vez que não preencheu todos os requisitos” (págs. 5-6 da petição inicial).
    Nesse contexto, afirma que
    “[...] as referidas decisões contrariam jurisprudência dominante e/ou julgamento de casos repetitivos do Excelso Pretório na medida em que ignoram a existência do Recurso Extraordinário nº 1.162.672, Tema 1019, cuja repercussão geral já foi reconhecida. Confira-se:
    REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.162.672
    [...]
    SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
    Ministro DIAS TOFFOLI
    Relator [...]” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Afirma, ademais, que 
    “[...] feitas as devidas considerações acima, passa a abordar, propriamente dito, a não aplicação ao caso em tela do ARE nº 835.833, Tema nº 800, do Col. Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que consignaram as decisões combatidas até aqui que, nitidamente, usurparam a competência dessa Suprema Corte.
    Vê-se que a presente controvérsia em questão é de Direito Público e, portanto, não revestida de simplicidade fática-jurídica, enquadrando-se, assim, em situações constitucionais complexas do âmbito do direito previdenciário (Regime Próprio de Previdência Social – RPPS).
    Ora, o Tema nº 800 do STF citado não pode ser aplicado indiscriminadamente no presente caso sub judice, em patente distinguishing, também porque o ARE nº 835.833 trata de inadimplência de contrato celebrado oriundo de relação comercial e/ou do consumidor. Daí é de se realmente dizer que não há que se falar em questão constitucional envolvida.
    Já, por outro lado, no presente caso em questão, o quadro é totalmente diferente” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, “a aplicação da sistemática da repercussão geral no Processo nº 1006620-53.2018.8.26.0269, segundo Tema nº 1019, Recurso Extraordinário nº 1.162.672” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da medida cautelar.
    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a plausibilidade na alegação de falta de identidade entre o Tema 800 da Repercussão Geral e a controvérsia objeto do recurso extraordinário interposto na origem, dado que a matéria discutida é de direito público.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).
    Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 dias (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator